Tribunal: TJBA
Processo: 8139962-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139962-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARIA CAPISTRANO

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
WAGNER TAPOROSKI MORELI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. PROGRAMA “UNIESP PAGA”. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ÂNGELA MARIA CAPISTRANO contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em face de UNIESP S.A. e UNIVERSIDADE BRASIL LTDA.

A sentença reconheceu a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil e julgou extinto o processo com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita. A autora alegou ter firmado contrato educacional com promessa de quitação integral do financiamento estudantil (FIES), mediante o pagamento trimestral de R$ 50,00, obrigação que afirma ter cumprido integralmente, sendo, contudo, surpreendida pela negativa das rés em honrar o compromisso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o prazo prescricional trienal ou decenal à pretensão de cobrança decorrente do inadimplemento contratual das rés; e (ii) estabelecer se há obrigação das rés em arcar com o saldo devedor do financiamento estudantil (FIES) contratado pela autora, bem como se é cabível indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável ao inadimplemento contratual é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual e não de reparação civil por ato ilícito, conforme consolidado pelo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.280.825/RJ.

A data de conclusão do curso, em 27/08/2017, é o termo inicial para contagem do prazo prescricional, pois somente a partir deste momento consolidou-se a obrigação das rés de quitar o saldo devedor do financiamento estudantil.

A publicidade vinculada ao programa
“UNIESP PAGA”
integra o contrato e gera legítima expectativa no consumidor, sendo abusiva a posterior imposição de requisitos não informados no momento da adesão.

Restou comprovado nos autos que a autora cumpriu integralmente as obrigações contratuais assumidas, impondo-se às rés o pagamento das parcelas do financiamento estudantil (FIES) junto à instituição financeira.

A negativa injustificada das rés em honrar o compromisso e a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes configuram danos morais indenizáveis, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora.

A participação da UNIVERSIDADE BRASIL LTDA. no grupo econômico e sua vinculação à campanha publicitária do programa conferem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional decenal às pretensões fundadas em inadimplemento contratual, nos termos do art. 205 do Código Civil.

A publicidade que integra o contrato gera legítima expectativa no consumidor e vincula o fornecedor ao cumprimento das condições ali estipuladas.

A negativa injustificada de quitação do financiamento estudantil contratado no âmbito do programa “UNIESP PAGA” configura inadimplemento contratual e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 205 e 206, § 3º, V; CDC, art. 6º, III e art. 47; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 02.08.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 8126212-77.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 03.09.2024; TJ-SP, AC nº 1001155-95.2021.8.26.0483, Rel. Des. Walter Barone, j. 27.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8139962-15.2022.8.05.0001
, orinda da comarca da Capital, em que figura como Agravantes
ANGELA MARIA CAPISTRANO
e Agravados
UNIESP S.A.
e OUTRO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA